Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto, bem como pelo seu histórico criminal.
2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Ademais, se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Entendimento da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.